Tribunal: TJSP
Processo: 1505356-96.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. 1. Vício não configurado. 2. A contradição que enseja os embargos de declaração é aquela existente entre afirmações do próprio julgado hostilizado, ou seja, quando haja assertivas opostas entre si. 3. Na realidade, os presentes embargos de declaração traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão embargada, o que escapa do seu objeto,

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. 1. Vício não configurado. 2. A contradição que enseja os embargos de declaração é aquela existente entre afirmações do próprio julgado hostilizado, ou seja, quando haja assertivas opostas entre si. 3. Na realidade, os presentes embargos de declaração traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão embargada, o que escapa do seu objeto, porquanto não se cuida de instrumento processual apto à rediscussão da causa, não podendo ser utilizado para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante. Embargos rejeitados.